Tribunal: TJDFT
Processo: 0814830-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. Transferência via pix. Ausência de prova de falha na prestação do serviço. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por KTEDRAL PRODUTORA AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA, em face do Banco Inter S.A., com pedido de restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais), não creditados em conta empresarial da autora após transferência via PIX, bem como de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) decorrentes da suposta falha na prestação do serviço bancário.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais o que ensejou a interposição de recurso inominado pela autora. Em suas razões (ID 72460826), o recorrente defende a falha na prestação dos serviços do réu, com a supressão indevida da quantia de R$ 3.000,00, com alteração retroativa nos registros da conta. Pugna pela devolução dos valores com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais diante dos transtornos, quebra da confiança e comprometimento das operações empresariais. Contrarrazões apresentadas no ID 72460831.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário consistente na não incorporação de transferência via PIX à conta empresarial da parte autora; (ii) apurar se a situação configuraria dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
5. A análise dos extratos bancários apresentados confirma que o valor de R$ 3.000,00 foi regularmente creditado na conta empresarial, não havendo qualquer incorreção nos lançamentos financeiros (ID 72460810 e ID 72460811). Não restou demonstrada qualquer irregularidade na conta bancária do autor, afastando-se a imputação de alteração retroativa dos registros em sua conta.
6. Eventuais inconsistências reportadas pelo autor, nos vídeos anexados aos autos, são afastadas pelos extratos bancários que demonstram a regularidade da evolução do saldo bancário da parte recorrente. Desta forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova diante da documentação apresentada pelo réu que atesta a conformidade da movimentação financeira do correntista.
7. De outro lado, o autor não comprova sua alegação sobre a ausência de crédito da transferência via PIX. Os vídeos apresentados são insuficientes para infirmar os registros bancários.
8. A demonstração da regularidade nos lançamentos bancários afasta a pretensão de restituição de valores alegadamente não creditados.
9. Ante a inexistência de falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do banco e, por conseguinte, o dever de indenizar os supostos danos materiais e morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.